Tribunal: TJDFT
Processo: 0003849-69.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ILICITO CIVIL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. PENAS ADEQUADAS. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. COISA JULGADA NA ESFERA CÍVEL. BIS IN IDEM.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) se as provas contidas nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do réu pela prática do crime de estelionato ou se seria o caso de ilícito civil ou mero descumprimento contratual, (ii) pena e regime impostos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do artigo 171, caput, do Código Penal.
4. Deve ser mantida a condenação do réu, pois o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática do crime de estelionato, notadamente porque o acusado, mediante dolo, de forma livre e consciente, utilizando-se de artifício obteve vantagem ilícita, e, procurado pela vítima, nao apresentou justificativas e nem tentou reduzir os prejuízos.
5. Comprovado o dolo na obtenção da vantagem ilícita, não se trata de mero inadimplemento civil, e sim da prática do crime de estelionato.
6. Sobre o montante da pena, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
7. Nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal, mantem-se o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, se o réu foi condenado a menos de 4 (quatro) anos de reclusão mas é reincidente.
8. A despeito da possibilidade de imposição, na sentença condenatória, da obrigação de indenização mínima pelos prejuízos suportados pela vítima, afasta-se de ofício a obrigação quando se verificar que referida matéria já foi alvo de ação própria no âmbito cível, e a sentença já transitou em julgado estabelecendo o quantum devido para reparação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, afasta-se a condenação referente ao pagamento da indenização mínima estipulada.